Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-26.2022.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-26.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBER ANDRADE - CPF: 061.943.831-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANTONIO MORAIS (ASSISTENTE), ADMAR SELZLEIN - CPF: 894.213.291-04 (ASSISTENTE), ROSILENE LEDA SILVA - CPF: 047.477.033-81 (ASSISTENTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 875.046.851-00 (VÍTIMA), JULIANA SOUSA LANGE (VÍTIMA), ANGELA APARECIDA FAGUNDES (ASSISTENTE), CLECI MEZOMO - CPF: 025.912.661-66 (ASSISTENTE), W. F. S. - CPF: 061.298.091-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. F. S. (TERCEIRO INTERESSADO), W. F. S. - CPF: 061.298.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000009-26.2022.8.11.0087

APELANTE: CLEBER ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E CORRUPÇÃO DE MENORES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DAS VÍTIMAS – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – DELAÇÃO DO ADOLESCENTE APREENDIDO LOGO APÓS OS FATOS –CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – PROVA SUFICIENTE DE SEU USO NA EMPREITADA DELITUOSA – AFIRMAÇÃO DOS OFENDIDOS – UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PATAMAR FAVORÁVEL AO RÉU – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento fotográfico quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão do depoimento prestado pelas vítimas – que apontaram em juízo, indene de dúvidas, a participação do apelante na empreitada delituosa – e pelos policiais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
[
STJ,
SÚMULA
500,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013].

“A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca não exige
‘apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas’
(STJ, HC 352.285/SC, Relatora: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2016)”
[TJMT, N.U 1004432-44.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 15/2/2022].

“O crime de roubo cometido com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima (Precedentes do STJ)”
[TJMT, N.U 1002213-02.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/11/2022, Publicado no DJE 7/11/2022].

O emprego de arma branca na prática do roubo é circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, permitindo o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000009-26.2022.8.11.0087

APELANTE: CLEBER ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cleber Andrade, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou à reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão, e 19 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], em concurso material de delitos [art. 69 do CP].

A defesa postula a absolvição, argumentando a ausência de lastro probatório mínimo para sua condenação.

Alternativamente, pleiteia a exclusão da circunstância judicial desfavorável, e aplicação da pena-base em seu mínimo legal. Subsidiariamente, a readequação do
quantum
do aumento para a fração de 1/8 [um oitavo].

Suplica, por fim, o afastamento da aplicação cumulativa de majorantes.

Prequestiona diversos dispositivos legais.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000009-26.2022.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Cleber Andrade
, a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Consta do incluso caderno policial que, no dia
24 de novembro de 2021
, por volta das 17h55min, no estabelecimento comercial denominado
‘Loja Martinello’
, na cidade de Novo Mundo/MT, o denunciado
CLEBER ANDRADE
, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso com o menor WILLIAN FERREIRA SELZLEIN, subtraiu para si, coisa alheia móvel, conforme BO n. 2021.308640 e 2021.308893.

2. DETALHAMENTO DO FATO

Conforme restou apurado, o denunciado
Cleber Andrade
teria convidado o menor William Ferreira Selzlein para juntos realizarem o delito de roubo no estabelecimento comercial
‘Loja Martinello’
.

O denunciado e o menor adentraram no estabelecimento comercial, sendo que
Cleber Andrade
portava uma
arma de fogo
e o
menor uma arma branca (faca)
, e abordaram os funcionários e os clientes que estavam na loja.

Conforme demonstrado nos autos do caderno investigativo, o denunciado
subtraiu vários aparelhos celulares
e
relógios
, além da quantia de
R$ 3.122,00 (três mil cento e vinte e dois reais)
que estava no caixa do estabelecimento.

A guarnição policial foi informada do roubo e, assim, se deslocaram até a MT-219, sentido Novo Mundo/MT. Quando chegaram próximo à ponte do Rio Braço Norte, se depararam com dois suspeitos em uma motocicleta de cor vermelha e, após darem ordem de prisão, empreenderam fuga.

Em continuidade com as buscas, a guarnição policial obteve êxito em localizar um dos suspeitos da prática do roubo em questão, o menor WILLIAN FERREIRA SELZLEIN, que foi encaminhado para Delegacia de polícia, onde
confessou a prática do crime
, bem como
revelou que teria praticado em companhia de CLEBER ANDRADE
”.

Antes de tudo, convém salientar que a questão atinente à nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque a afirmação de que as vítimas
“apontaram o réu CLEBER ANDRADE como um dos autores do delito”
se trata apenas de um dos fundamentos utilizados no édito condenatório, porém não o único.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, subscritora das razões recursais, certo é que, conforme bem salientado na sentença hostilizada:

“As vítimas
CLAUDINEI DOS SANTOS
e
JULIANA SOUSA LANGE
, afirmaram perante à autoridade policial e reafirmaram inteiramente na fase judicial, de forma harmônica e alinhada, como se deu a empreitada criminosa, oportunidade em que
apontaram
,
estreme de dúvida
, o réu
CLEBER ANDRADE
como um dos
autores do delito
, sendo inclusive o responsável por portar a arma de fogo.

Vejamos:

‘QUE o declarante é gerente da Loja Martinello há dois anos e seis meses; QUE na data de 24/11/2021 por volta 17h55min dois suspeitos adentraram na loja correndo, que ambos tinham estatura alta e magro; QUE um dos indivíduos portava um revolver e o outro uma arma branca (faca); QUE, segundo o declarante, o que estava com a arma de fogo, aparentemente
um revolver calibre .38 ou .32 cano longo
, foi logo abordando os dois funcionários e um cliente que estava na loja, o quais estavam na parte da frente da loja próximo aos celulares; QUE foi conduzindo o restante dos funcionários para os fundos da loja; QUE o segundo suspeito que
portava a faca
veio ao encontro do declarante que o pegou pelo colarinho e o jogou no chão, desferindo chutes nos pés e pernas do mesmo; QUE
os suspeitos usaram de violência com as vítimas chutando e empurrando
; QUE enquanto o suspeito que
portava arma de fogo
, subtraía vários aparelhos celulares e relógios o outro também mandava funcionários pegar o dinheiro do caixa, que do caixa foi subtraído o valor de valor R$ 3.122,00 (três mil cento e vinte e dois reais); QUE
o declarante reconheceu um dos suspeito preso através de foto mostrada via celular
, que até as vestes são as mesmas que o suspeito vestia no momento do roubo’
Vítima
CLAUDINEI DOS SANTOS
– ID 73294157.

‘QUE a declarante relata que estava falando com uma das vendedoras; QUE quando levantou-se avistou os suspeito entrando correndo; QUE um dos suspeitos estava em
posse de uma arma de fogo
e
outro com uma faca
; QUE a declarante relata ainda que o suspeito que estava em posse da faca aproximou-se e pediu celular, bolsa e perguntou onde estava o dinheiro; QUE a declarante relata que mostrou onde era o caixa e que seu comparsa já estava no caixa pegando o dinheiro; QUE a declarante relata que o suspeito que estava em
posse da faca
era alto, magro, pardo e estava trajando uma calça jeans suja, botina preta, camisa cinza com uma escrita pequena e um boné; QUE
a faca era pontuda e desgastada
; QUE a declarante relata que o suspeito que estava com a
arma de fogo
era moreno, alto e magro; QUE a declarante relata que
olhou fixamente para o rosto do suspeito assim como para a arma
; QUE afirma conseguir identificar a arma se for necessário, assim como os dois suspeitos envolvidos; QUE a arma era prata com uns detalhes em preto; QUE os suspeitos renderam os funcionários e levaram todos para trás do balcão e disseram para que todos deitassem de barriga para baixo; QUE CLAUDINEI (marido da declarante) estava com o celular no bolso da frente e o suspeito não viu; QUE CLAUDINEI ligou para a Polícia Militar informando o roubo;[...]’
Vítima
JULIANA SOUSA LANGE
– ID 73294157
.

Some-se a isso que,
“em Juízo (id 88257929), a vítima
JULIANA
ratificou o reconhecimento fotográfico feito em Delegacia sob id 73294157 - Pág. 66”
.

Os policiais militares,
Cláudio Antônio Morais
e
Marcos Lorran Pereira da Costa Miranda
, na fase inquisitorial, confirmaram a participação do apelante na empreitada delituosa,
verbis
:

“‘[...] QUE em continuidade o boletim de ocorrência de n. 2021.308640; referente um roubo ocorrido na cidade de Novo Mundo-MT, esta guarnição policial em diligências obteve êxito em localizar um dos suspeitos da prática do roubo na MT-419, e em conversa com o mesmo nos relatou que passou a noite em um sítio abandonado e que não sabe o paradeiro do seu comparsa, pois os mesmo se desencontraram no momento da fuga dentro da mata e que
o outro suspeito se chama CLEITON, VULGO ‘NEGO’
; e que reside no Santa Marta; QUE em ato contínuo, ao entregar o suspeito na Delegacia,
o mesmo foi reconhecido pelo 2º SGTPM ROBERTO o qual estava de serviço no momento da ocorrência
. Diante do exposto foi elaborado este presente boletim de ocorrência e encaminhado juntamente com o suspeito com algumas escoriações pelo corpo devido o mesmo ter corrido para dentro da mata, onde foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física da guarnição e do mesmo e receio de fuga, e entregue a Delegacia de Polícia judiciaria civil local para as devidas providências [...]’
[Depoimento da testemunha
Claudio Antonio Morais
, na fase extrajudicial - ID 144084202].

‘[...] QUE em continuidade o boletim de ocorrência de nº 2021.308640; referente um roubo ocorrido na cidade de Novo Mundo-MT, esta guarnição policial em diligências obteve êxito em localizar um dos suspeitos da prática do roubo na MT- 419, e em conversa com o mesmo nos relatou que passou a noite em um sítio abandonado e que não sabe o paradeiro do seu comparsa, pois os mesmo se desencontraram no momento da fuga dentro da mata e que
o outro suspeito se chama CLEITON, VULGO ‘NEGO’
; e que reside no Santa Marta; QUE em ato contínuo, ao entregar o suspeito na Delegacia, o mesmo foi reconhecido pelo 2º SGT PM ROBERTO o qual estava de serviço no momento da ocorrência. diante do exposto foi elaborado este presente boletim de ocorrência e encaminhado juntamente com o suspeito com algumas escoriações pelo corpo devido o mesmo ter corrido para dentro da mata, onde foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física da guarnição e do mesmo e receio de fuga, e entregue a Delegacia de Polícia judiciaria civil local para as devidas providências [...]’
[Depoimento da testemunha
Marcos Lorran Pereira da Costa Miranda
, na fase extrajudicial - ID 144084202]”.

De mais a mais,
“os policiais militares
CLAUDIO ANTONIO MORAIS
e
MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA
, ouvidos em Juízo,
corroboraram
os depoimentos prestados na fase inquisitiva, imputando ao réu a autoria delitiva (ID 79161502)”
.

Consoante salientado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, em suas contrarrazões,
“não há falar em nulidade do conjunto probatório carreado aos autos”
.

Para melhor compreensão dos fatos, colho, abaixo, excerto das contrarrazões recursais, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A autoria e materialidade delitiva restam inequivocamente amparadas, haja vista o teor dos Boletins de Ocorrências n. 2021.308893 (ID. 73294157 – Pág. 09/10) e 2021.308640 (ID. 73294157 - Pág. 11/13), Auto de Apreensão (ID. 73294157 - Pág. 17/18) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 73294157 - Pág. 59).

Ademais, não há que se falar em nulidade do conjunto probatório carreado aos autos, visto que
é inquestionável a validade do reconhecimento fotográfico no processo penal
, a fim de sustentar sua condenação, desde que
apoiado em outros elementos de convicção
, assim como ocorre no caso em testilha.

Outrossim, embora haja negativa de autoria, a vítima
Juliana Sousa Lange
o reconheceu,
em ambas as fases da persecução criminal
, bem como o apontou de maneira enfática como sendo o responsável pelo roubo.

Para tanto, observar-se-á o depoimento da vítima
Juliana Sousa Lange
, prestado em juízo:

‘
Mídia 00:01:57

Juliana
: Como eu estava muito mal, assustada, e como ele mandou a gente ficar deitados, eu não consegui ficar deitada, estava com o coração muito acelerado e sentei. Então o da arma veio, colocou a arma na minha cabeça e mandou eu deitar, e eu vi ele chutando um vendedor, chutando o meu esposo, porque eu estava sentada, então eu conseguia ver.

Promotor
: A senhora reconheceu os dois na delegacia?

Juliana
: Eu
vi os dois por foto na delegacia
,
não cheguei a ver pessoalmente
, mas por
foto eu vi
.
E os dois que eu vi por foto os dois é
.

Promotor
: Tem certeza?

Juliana
: Sim.

Mídia 00:04:16

Defensora Pública
: Eles estavam encapuzados, estavam com capuz ou algo assim?

Juliana
: Não

(Fotos do réu são exibidas na tela de videoconferência)

Juliana
: Essa foto que tá aparecendo aqui agora pra mim foi uma das
fotos que me mandaram
.

Mídia 00:05:00

Defensora Pública
: Não apresentaram mais nenhuma outra foto?

Juliana
: Não, mas eu tenho certeza que eram eles porque o que estava com a faca
ele ficou o tempo todo perto de mim
, e
o que veio com a arma eu olhei bem para o rosto dele porque ele apontou a arma pra mim e eu fiquei olhando pra ele
, porque eu estava sentada.

Juiz
: Juliana, essas duas fotos que foram mostradas aqui a senhora tem certeza que eram os dois que estavam lá?

Juliana
: Sim’.

Ora, d. Julgadores, as declarações da vítima são uníssonas e coesas no sentido de confirmar o roubo aqui apurado com todas as suas circunstâncias, inclusive apontando o apelante como autor do fato, devidamente reconhecido na delegacia de polícia e tal reconhecimento foi confirmado pelo mesmo em juízo.

[...]

Outrossim, o depoimento da vítima
Claudinei dos Santos
também aponta de maneira incisiva o apelante como autor do fato, vejamos:

Mídia 00:03:25

Promotor
: O outro homem que entrou na Martinello (referindo-se ao apelante), foram dois né?

Claudinei
: Sim.

Promotor
: O outro estava com uma arma de fogo?

Claudinei
: Estava com uma arma de fogo, também reconheci.

Promotor
: Que era o que o senhor reconheceu, que também estava na Martinello?

Claudinei
: Eu vi os dois né.

Promotor
: Eles estavam de cara limpa?

Claudinei
:
Estava de cara limpa
.

Mídia 00:04:47

Promotor
: O senhor viu em qual veículo eles fugiram?

Claudinei
: Em uma moto.

Promotor
: Na delegacia o senhor viu a motocicleta que eles se encontravam?

Claudinei
: Vi no outro dia em que fui buscar as coisas lá eu vi.

Promotor
: E era a mesma?

Claudinei
: É a mesma moto”.

Verifica-se, portanto,
“que não prospera a tese de defesa, pois, a jurisprudência é firme no sentido de que
não há nulidade ou ilegalidade no reconhecimento fotográfico
, porquanto é válido quando feito pela vítima em sede policial e
posteriormente ratificado perante a fase de instrução
, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, visto que no direito processual penal não se admite hierarquia, além do que o artigo 226 do CPP não possui imposição legal, mas apenas uma mera recomendação formal”.

Além disso,
“é certo que, em situações específicas, onde a condenação restou lastreada
não apenas pelo reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial
, mas também em juízo, o STJ assentou a validade do reconhecimento fotográfico, quando observada a garantia da ampla defesa e do contraditório, assim como no caso em comento”.

Forte em tais razões,
“as declarações das vítimas e o reconhecimento por elas realizados se revestem de especial importância, servindo como prova capaz de embasar o édito condenatório”.

Nesse sentido:

“Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento do apelante, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento realizado pelo ofendido – embora sem atender integralmente às exigências legais – foi realizado de modo fotográfico e confirmado de forma presencial, além de, depois, corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal, o que inviabiliza o pleito absolutório do recorrente por falta de provas”
[1]
.

“As declarações das vítimas em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento fotográfico por uma delas ratificado em juízo e o reconhecimento pessoal realizado por outra vítima, comprovam a ação do primeiro apelante nos roubos narrados na denúncia, razão pela qual se torna impossível sua absolvição”
[2]
.

De mais a mais, analisando situação idêntica, já decidi que
“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo” (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045)”
[3]
.

Não bastasse o depoimento prestado pelos policiais militares e as declarações das vítimas – com ênfase ao reconhecimento
ratificado
na fase judicial –, comporta destaque também a oitiva da testemunha,
Cleci Mezono
, confirmando que emprestou, ao apelante, a motocicleta utilizada no crime.

Forte em tais razões, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

A toda a evidência, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial [e ratificado em juízo] não foi o único argumento aduzido pelo magistrado singular para condenação.

De fato, conquanto,
aparentemente
, tenha sido apresentada às vítimas
apenas
a fotografia dos suspeitos – e não de outras pessoas com as características físicas semelhantes –, sendo reconhecidos como autores da infração perpetrada, as provas produzidas são fortes e contundentes no sentido de evidenciar a participação do recorrente na empreitada delituosa.

Vale ressaltar, ainda, o teor contido no relatório de investigação n. 2021.13.32999, subscrito pelo investigador de polícia Nilson Tanajura Rodrigues, segundo o qual:

“Em continuidade, realizamos diligências nas proximidades do local do fato, onde localizamos o sistema de videomonitoramento de uma residência na Rua Topázio, fundos da Loja Martinello, o qual registrou os dois suspeitos rondando o entorno da loja, na motocicleta Honda CG-125 FAN, de cor vermelha, minutos antes de realizarem o roubo.

Nas imagens, é possível verificar que o suspeito WILLIAN FERREIRA SELZLEIN está como passageiro na motocicleta, trajando camisa de manga longa, com a mochila de cor preta nas costas e segurando com a mão esquerda o boné de cor vermelha, o mesmo boné que o suspeito usava quando foi apreendido.

Ainda, após análise detalhada das imagens e entrevista realizada com o suspeito WILLIAN, esta equipe identificou o suspeito que pilotava a motocicleta como sendo CLEBER ANDRADE, vulgo ‘Periquito’, sendo confirmada sua identificação e participação no roubo, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico realizado com a vítima CLAUDINEI DOS SANTOS”.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

No respeitante ao pleito de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], melhor sorte não assiste ao recorrente.

A despeito da afirmação de que
“o recorrente não participou dos atos criminosos”,
ou que o adolescente
“já era corrompido”
, certo é que, conforme alhures salientado, há provas bastantes do envolvimento de Cleber Andrade na prática do crime patrimonial.

Some-se a isso que,
“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido”
[4]
.

Nesse sentido é o teor do enunciado da Súmula 500 do STJ:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
[5]
.

Seguindo a mesma esteira, assim já decidi em outra oportunidade:

“Consoante a jurisprudência do STJ, ‘para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal’ [Súmula 500 do STJ] (STJ. AgRg no AREsp 1923339 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 22/11/2021)”
[6]
.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

Passo à análise da tese subsidiária de redimensionamento da reprimenda imposta.

Contrariamente ao assinalado pela Defensoria Pública Estadual, se revela prescindível a apreensão da arma branca ou de fogo, para utilização dessa circunstância na dosimetria da pena, bastando, para tanto, a comprovação de seu emprego por outros meios de prova, em especial, a palavra das vítimas, como sói ocorrer no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“Revela-se prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, a exemplo das palavras das vítimas e dos policiais militares atuantes no deslinde do fato ilícito”
[7]
.

“A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca não exige
‘apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas’
(STJ, HC 352.285/SC, Relatora: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2016)”
[8]
.

“O crime de roubo cometido com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima (Precedentes do STJ)”
[9]
.

Apesar de asseverar a ausência de prova da utilização da arma branca, certo é que as vítimas Claudinei dos Santos e Juliana Sousa Lange asseveram, com segurança, seu emprego no momento do cometimento do delito.

Forte em tais razões, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao negativar as circunstâncias, nos seguintes termos:

“[...] as circunstâncias são graves, notadamente porque conforme apurado nos autos, o roubo além de ter sido praticado por meio de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), as quais serão utilizadas na terceira fase da dosimetria, também foi efetivado com a utilização de arma branca [...]”.

Nesse sentido:

“Muito embora, o uso de arma branca já não possa mais ser considerado como majorante na terceira fase da dosimetria penal, nada há de ilegal em considerar-se tal arma, própria para exasperar a pena basilar do agente na primeira etapa da dosimetria penal, principalmente, diante do poder de intimidação maior que se obtém com ela em comparação a outro assaltante desarmado, o que, revela maior gravidade da conduta delitiva”
[10]
.

Cito, ainda, precedente de minha relatoria:

“O emprego de arma branca na prática do roubo é circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, permitindo o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria”
[11]
.

Logo, nada obsta o recrudescimento da reprimenda basilar em decorrência da utilização da arma branca.

Diferentemente do assinalado pela defesa do recorrente, o juízo singular não exasperou a pena-base em 1/8 [um oitavo] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, mas sobre o
intervalo
da pena em abstrato, resultando na reprimenda basilar de 4 anos e 9 meses de reclusão.

Com efeito, a jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado.

Destarte, o cálculo elaborado
não
se mostra equivocado.

Contudo, por se cuidar de recurso exclusivamente defensivo, e havendo impugnação específica neste particular, entendo que deve ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, qual seja, o aumento da pena-base à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista.

Logo, redimensiona-se a reprimenda basilar para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, o juízo de origem aplicou as
duas
causas de aumento da pena, majorando a reprimenda em 1/3 [um terço], tendo em vista o concurso de agentes, e, em seguida, utilizou-se da fração de 2/3 [dois terços] em virtude do emprego de arma de fogo, assim fundamentando:

“Assim, tendo em vista a gravidade concreto do delito, a repercussão social, a necessidade de retribuição da infração praticada, como também, a prevenção de novos delitos desta natureza, entendo necessário e razoável a aplicação e ambas as causas de aumento previstas na parte especial”.

Neste particular, entendo que assiste razão a pretensão defensiva suscitada nas razões recursais, no sentido de aplicar apenas e tão-somente uma
única
majorante.

Digo isso porque,
“a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de
forma concretamente fundamentada
, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)”
[12]
.

A toda a evidência,
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se
deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, redimensionando as penas”
[13]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea,
afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II)
, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal”
[14]
.

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante”
[15]
.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[16]
.

Na hipótese vertente, o magistrado não justificou
concretamente
com base em circunstâncias do fato criminoso, fazendo apenas referências vagas e genéricas, tais como: a gravidade concreta do delito, a necessidade de retribuição, e a prevenção de novos delitos.

Forte em tais razões, entendo que deve ser afastada a majorante atinente ao concurso de pessoas, conservando-se apenas a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
, conforme postulado pela combatente Defensoria Pública Estadual em suas razões recursais.

Nesse diapasão, fica o apelante definitivamente condenado, pela prática do crime de roubo majorado, à reprimenda de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Aplicando-se a regra do cúmulo material entre os delitos de roubo majorado e o de corrupção de menores, por se mostrar benéfico ao acusado, fica a pena definitiva fixada em 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[17]
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
Cleber Andrade
, fixando-a definitivamente em
8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
e
18 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010619-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 5/12/2022.

[2]
TJMT, N.U 0010124-45.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022.

[3]
TJMT, N.U 1002779-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/9/2022, Publicado no DJE 13/9/2022.

[4]
TJMT, N.U 0001565-35.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 22/8/2022.

[5]
STJ,
SÚMULA
500,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013.

[6]
TJMT, N.U 1015464-87.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[7]
TJMT, N.U 1003285-24.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 10/6/2022.

[8]
TJMT, N.U 1004432-44.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2022, Publicado no DJE 15/2/2022.

[9]
TJMT, N.U 1002213-02.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2/11/2022, Publicado no DJE 7/11/2022.

[10]
TJMT, N.U 0001154-44.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/8/2022, Publicado no DJE 20/9/2022.

[11]
TJMT, N.U 0006243-33.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 7/10/2022.

[12]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[13]
STJ, AgRg no HC n. 611.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.

[14]
TJMT, N.U 0002374-21.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022.

[15]
TJMT, N.U 0000656-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022.

[16]
TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[17]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022